Tribunal: TJDFT
Processo: 0741360-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE REDE SOCIAL. BLOQUEIO DO ACESSO À CONTA MANTIDA POR UTENTE DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DA EXIBIÇÃO DA CONTA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. INVASÃO PERPETRADA POR TERCEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se a sociedade empresária apelada cometeu ato ilícito indenizável ao suspender a conta do autor nas plataformas digitais “Facebook” e “Instagram” em razão de postagem com conteúdo relacionado à nudez infantil supostamente feita mediante invasão da conta mantida pelo utente do serviço. Ademais, é necessário avaliar a possibilidade de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais alegadamente experimentados.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso em exame, pois a ré ofertou serviço ao autor, que o recebeu como destinatário final, tudo consoante dispõem os conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.

3. A regra prevista no art. 14, caput, do CDC, preceitua que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.

4. Ao identificar publicação violadora da política de privacidade da plataforma a sociedade empresária, ora apelada, imediatamente retirou o conteúdo do aludido sítio eletrônico mantido na rede mundial de computadores, além de ter informado ao ora demandante o motivo pelo qual a prestação do serviço foi interrompida. 4.1. Na presente hipótese, o ora apelante afirmou que a conta mantida nas plataformas digitais foi suspensa aos 7 de outubro de 2022 e reativada aos 20 de outubro de 2022, ou seja, 13 (treze) dias após o bloqueio inicial.

5. Verifica-se que a sociedade empresária recorrida atuou de modo diligente e dentro de prazo proporcional, não tendo sido identificada a prática de ato ilícito indenizatório.

6. Recurso conhecido e desprovido.